Tribunal: STF
Processo: ARE 716118
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – AFASTAMENTO – EFEITO MODIFICATIVO – PROVIMENTO. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada. 
    2. Em 18 de dezembro de 2012, assim me pronunciei: 
SALÁRIO MÍNIMO – VINCULAÇÃO – INCISO IV DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PISO SALARIAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO.
    1. O alcance do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal outro não é senão evitar que o atrelamento do salário mínimo a situações diversas acabe por inibir o legislador na necessária reposição do poder aquisitivo da parcela, isso objetivando o cumprimento ao que nele previsto. Ora, na espécie, a corte de origem disse da possibilidade de ter-se, para o cálculo de piso salarial, fator vedado pela Carta da República. Em sentido contrário decidiu o Plenário no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.425-1/PE, de minha relatoria.
    Acresce que o Pleno aprovou o Verbete Vinculante nº 4 da Súmula, com a seguinte redação:
    Salvo os casos previstos da Constituição Federal, o salário minimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem substituído por decisão judicial.
    No mais, a jurisprudência do Tribunal foi reiterada quando do julgamento do Recurso Extraordinário 603.451 – Repercussão Geral, relatado pela Ministra Ellen Gracie, com decisão publicada em 11 de março de 2010.
    2. Diante da sedimentação do entendimento, conheço do agravo e o provejo, consignando o enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Ante o precedente, julgo, desde logo, o recurso, nos termos do artigo 544, § 4º, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil. Dele conheço e o provejo para, julgar improcedente o pedido.
    3. Publiquem.
    Os embargantes apontam contradição no ato atacado, afirmando ter sido reconhecido, nos precedentes evocados, o direito ao piso mínimo com base no salário mínimo até que sobrevenha legislação específica, ante a impossibilidade de o Judiciário fixar outra base de cálculo. Pleiteiam efeitos modificativos.
    O embargado, em contrarrazões, pleiteia a manutenção da decisão embargada.
    3. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogada regularmente credenciada, foi protocolada no prazo legal.
    Reexaminando o processo, verifico o vício na decisão impugnada, passando a ter o seguinte teor: 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional quanto à procedência do pedido de revisão salarial, assentando a constitucionalidade da fixação do salário com base no salário mínimo estabelecida na Lei nº 4.950/66. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação dos artigos 7º, inciso IV, 37, incisos X e XIII, 167 e 169, da Constituição Federal. Afirma a inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo. Diz da ocorrência de reajuste automático dos salários com base na alteração do salário mínimo. Ressalta a necessidade de observância das regras constitucionais atinentes ao orçamento público para aumento salarial. 
    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    O reclamado pleiteou, nas razões de recurso de revista (fls. 91/107), a reforma do julgado. Sustentou que não pode prevalecer o entendimento de que o salário do reclamante pode ser calculado com base no salário mínimo. Apontou violação dos artigos 7°, IV, 37, XIII, da Constituição Federal; 2° da Lei n° 4.950/66, assim como contrariedade à Orientação Jurisprudencial n° 372 da SBDI-I deste Tribunal Superior. Trouxe arestos para o confronto de teses.
    Não logra processamento o recurso, uma vez que a decisão regional está em harmonia com a iterativa e notória jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial n° 71 da SBDI-2, in verbis:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. SALÁRIO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO. MÚLTIPLO DE SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7°, IV, DA CF/88 (nova redação) – DJ 22.11.2004. A estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o art. 7°, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, só incorrendo em vulneração do referido preceito constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo.”
    [...]
    Assim, estando a decisão regional de acordo com a jurisprudência pacificada pelo Tribunal Superior do Trabalho, afasta-se a suscitada violação dos dispositivos de lei e constitucional invocados, bem como a divergência jurisprudencial apontada, nos termos do entendimento consubstanciado no art. 896, § 4°, da CLT c/c a Súmula n° 333 do TST.
    Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Este Tribunal, no agravo regimento no recurso extraordinário com agravo nº 1.058.003/RS, assentou a possibilidade de fixação do salário com base no salário mínimo, vedada a possibilidade de reajustes automáticos com base no mesmo índice. Confiram a respectiva ementa: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Piso salarial. Lei nº 4.950-A/66. Fixação em múltiplos do salário mínimo. Inexistência de reajustes automáticos. Violação da Súmula Vinculante nº 4. Não ocorrência. Precedentes.
    1. A fixação do piso salarial em múltiplos do salário mínimo, no caso, não configura ofensa à Súmula Vinculante n 4, haja vista a ausência de reajustes automáticos com base nesse mesmo índice.
    2. Agravo regimental não provido, com a imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    A par disso, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    No mais, padece o recurso da ausência do prequestionamento. Ressalto não ter havido interposição de embargos declaratórios, nem mesmo debate e decisão prévios sobre o alcance dos artigos 167 e 169 da Constituição Federal. 
    3. Provejo os declaratórios para, imprimindo-lhes efeito modificativo, afastar a decisão anterior e desprover o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator